Tribunal: STF
Processo: HC 60761
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-31
Data de publicação: 1983-05-31

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. Rito sumário. Lesão corporal culposa. Atropelamento de três pessoas, fora da pista, uma delas definitivamente incapacitada para o trabalho. Portaria da autoridade policial revestida de singeleza que, todavia, não prejudicou a defesa. Nulidade repelida.